Tribunal: TJMT
Processo: 1001895-77.2025.8.11.0015
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001895-77.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ISABELA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 020.687.201-16 (RECORRIDO), YAN LIMA DE SOUSA - CPF: 063.578.703-23 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RELATOR. LEGITIMIDADE. ALEGADA COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE “SEGURO CARTÃO PROTEGIDO”. DOCUMENTOS UNILATERAIS INSUFICIENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em recurso inominado, manteve sentença do Juizado Especial Cível declarando a inexigibilidade de débito relativo a “Seguro Cartão Protegido”, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenando o banco ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00, com atualização e juros, bem como rejeitando as alegações de nulidade do julgamento monocrático.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítimo o julgamento monocrático do recurso inominado pelo relator; (
ii
) verificar se os documentos apresentados pelo banco comprovam a contratação do “Seguro Cartão Protegido” e legitimam a cobrança que ensejou a negativação; e (
iii
) estabelecer a existência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado, além da
cabibilidade
de multa por caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático do recurso inominado é legítimo quando a matéria
encontra-se
pacificada na jurisprudência da Turma Recursal ou de tribunais superiores, atendendo aos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual, conforme orientação consolidada e precedentes citados.

A parte recorrente não comprova a contratação, pois apresenta apenas extratos, telas sistêmicas e documentos unilaterais, desprovidos de idoneidade técnica, sem contrato assinado, gravação, logs verificáveis, metadados ou qualquer elemento que identifique inequivocamente a manifestação de vontade da consumidora.

Incumbe ao fornecedor o ônus de provar a contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo insuficiente a prova unilateral, sobretudo em ambiente digital, conforme entendimento reiterado da Turma Recursal e Súmula 34.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo, conforme jurisprudência predominante, inclusive do STJ.

O valor de R$ 3.000,00 revela-se proporcional, adequado às circunstâncias e compatível com precedentes para inscrição isolada de similar gravidade, não comportando redução ou majoração.

A correção monetária incide desde o arbitramento e os juros moratórios fluem do evento danoso, em conformidade com as Súmulas 362 e 54 do STJ.

O agravo interno revela caráter manifestamente protelatório, dada a ausência de elementos novos e a evidente improcedência das alegações, autorizando a aplicação de multa prevista no ordenamento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É legítimo o julgamento monocrático do recurso inominado quando a matéria estiver pacificada na jurisprudência da Turma Recursal ou de tribunais superiores.

Documentos unilaterais, desacompanhados de prova técnica idônea, não comprovam a contratação de serviço financeiro e não afastam a inexigibilidade do débito.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in
re

ipsa
.

A multa por caráter manifestamente protelatório é cabível quando o agravo interno se mostra desprovido de fundamentos aptos a alterar o julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14; CC,
arts
. 186 e 927; Lei no 9.099/95, art. 55; Súmulas 54 e 362 do STJ; Súmula 34 da Turma Recursal.

Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1019827-57.2024.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, j. 13/06/2025; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1076067-66.2024.8.11.0001, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 13/06/2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
307.582/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Em recurso inominado interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A., contra a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Sinop que declarou a inexigibilidade do débito, determinou a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, o recorrido insurge-se quanto à manutenção do decisum e à forma de julgamento monocrático adotada pelo relator, bem como aponta a suficiência de provas nos autos aptas a demonstrar a regularidade da contratação e a legitimidade da cobrança.

A petição inicial foi protocolada em 27/01/2025 (ID 323236366). O recurso inominado do recorrente foi interposto em 18/08/2025 (ID 323236865), tendo sido oportunamente recebido pelo juízo de origem em seu efeito devolutivo (ID 323236870). A decisão monocrática que negou provimento ao recurso encontra-se lançada sob o número de documento 323566378, datada de 20/10/2025, e as razões do agravo interno estão registradas no ID 325064357, com peça de contraminuta pela agravada protocolada em 21/11/2025 (ID 330731364).

Consignam-se como peças relevantes o inteiro teor da sentença de primeiro grau (
IDs
323236854/323236855/323236861/323236862), os documentos probatórios juntados pelo banco (
IDs
323236379–323236392), e os autos referentes ao preparo e à guia de recolhimento do recurso inominado (ID 323236867). Em cotejo ao acervo probatório e à fundamentação expendida nas peças recursais, proponho o voto que ora passo a expor.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Fundamentação

Da Admissibilidade do Recurso e da Legitimidade do Julgamento Monocrático

Conheço do agravo interno porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Em relação ao cabimento do julgamento monocrático, reputo que a decisão singular proferida pelo relator está em consonância com o disposto no Código de Processo Civil e com a orientação consolidada para o processamento dos recursos nos Juizados Especiais, notadamente quando a matéria se encontra em confronto manifesto com jurisprudência dominante do Tribunal ou de tribunais superiores.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte já se manifestou, como se pode depreender do seguinte julgado:

É legítimo o julgamento monocrático do recurso inominado pelo relator quando a matéria controvertida estiver pacificada na jurisprudência da Turma Recursal ou dos tribunais superiores, conforme autoriza a Resolução no 12/2009 do Colégio de Coordenadores dos Juizados Especiais do Estado e por analogia ao artigo 46 da Lei no 9.099/95. Tal técnica decisória atende aos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual que regem os Juizados Especiais e não configura nulidade quando assegurado o contraditório mediante possibilidade de interposição de agravo interno.
(...)

(N.U 1019827-57.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)

A sistemática prevista no ordenamento processual busca compatibilizar a garantia do duplo grau de jurisdição com os princípios da celeridade e economia processual que permeiam o microssistema dos Juizados Especiais. Em razão disso, não vislumbro cerceamento de defesa ou violação de contraditório na adoção da técnica decisória monocrática, mormente porque à parte recorrente assiste a faculdade de interpor agravo interno, o que efetivamente ocorreu, e todos os atos processuais subsequentes observam o regular exercício do contraditório, conforme demonstram as contrarrazões (ID 330731364) e a certidão de intimação (ID 330933855). Assim, reputo legítimo o julgamento monocrático e rejeito a alegação de nulidade atinente à forma de julgamento.

Do Mérito do Agravo Interno. Da Ausência de Prova da Contratação e da Origem do Débito

No que concerne ao mérito, a controvérsia central cinge-se à efetiva comprovação da contratação do produto denominado “Seguro Cartão Protegido” e à legitimidade das cobranças que ensejaram a inscrição do nome da agravada nos cadastros de inadimplentes. Compulsando os autos verifica-se que a recorrente apresentou extratos e telas de sistema e documentos unilaterais internos (
IDs
323236379–323236392) que, segundo o banco, demonstrariam a origem do débito.

Todavia, conforme bem demonstrado pelo juízo a quo e pela decisão monocrática recorrida (ID 323566378), tais documentos, produzidos unilateralmente pelo fornecedor de serviços, não se mostram aptos a comprovar, isoladamente, a manifestação livre, informada e inequívoca da consumidor
a
acerca da contratação questionada. No caso em exame, inexiste nos autos contrato assinado pela consumidora, gravação de atendimento que contenha elementos de identificação inequívoca, logs técnicos auditáveis, metadados que corroborem a origem da manifestação de vontade,
hash
de dispositivo, ou qualquer laudo pericial que ateste a autenticidade das telas apresentadas. Assim, há fragilidade probatória indene de reparo.

Aplico, nesse ponto, a regra do ônus da prova prevista no CPC, pela qual incumbe ao réu demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pelo autor. A recorrente assumia o encargo de comprovar a contratação e não o fez de forma satisfatória. Em conformidade com a disciplina consumerista e com a jurisprudência sedimentada nesta Turma Recursal, a simples exibição de telas sistêmicas, desacompanhadas de prova técnica idônea e de elementos que identifiquem de maneira peremptória a titularidade e a vontade da suposta contratante, revela-se insuficiente para afastar a inexigibilidade do débito.

A parte ré, embora afirme não ter realizado negativação indevida, não apresentou prova da origem da dívida nem documentos hábeis que demonstrem a cessão válida do crédito, como contrato assinado ou termo de cessão, conforme exigido pelo art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A ausência de prova da relação contratual entre as partes impõe a declaração de inexistência do débito e evidencia a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos dos artigos. 14 do Código de Defesa do Consumidor e 186 e 927 do Código Civil. (...)

(N.U 1076067-66.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025).

Anda
nesse

sentido
, é a súmula desta Turma Recursal:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

A exigência probatória aumenta-se quando o fornecedor atua em ambiente exclusivamente digital, contexto em que é imperioso que seja demonstrada a existência de medidas de segurança e formalização capazes de comprovar a celebração válida do negócio jurídico. Não sendo esse o caso, mantém-se a conclusão de que o débito é inexigível.

Da Configuração do Dano Moral
In Re
Ipsa

e dos Critérios de Fixação da Indenização

No tocante à ocorrência do dano moral, reconhecida a ilicitude da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, considero que resta configurado o dano moral
in
re

ipsa
.
A inscrição indevida produz lesão direta à esfera íntima do consumidor, atingindo a sua credibilidade no mercado de consumo e a sua honra objetiva quantificada em termos de confiabilidade creditícia, sem que seja necessário demonstrar o abalo psíquico concreto; a doutrina e a jurisprudência pátrias adotam, em regra, essa presunção do prejuízo moral diante da negativação indevida.

“A inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes enseja reparação por danos morais, independentemente da prova do prejuízo sofrido.”

(STJ,
AgRg
no
AREsp
307.582/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti)

Confrontados os elementos probatórios, não há nos autos elementos que infirmem a efetiva inscrição e o seu caráter indevido. Portanto, a indenização a título de danos morais, fixada em R$ 3.000,00 na sentença de primeiro grau e mantida na decisão monocrática (ID 323566378), revela-se adequada à finalidade compensatória e pedagógica, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Quanto ao quantum, tenho em vista as circunstâncias do caso concreto: valor da inscrição, ausência de réplica probatória apta a justificar a cobrança, e a proporcionalidade entre a extensão do dano e a reparação. A quantia fixada equilibra as funções da indenização e corresponde ao padrão dos precedentes desta Turma em hipóteses de inscrição isolada de valor similar, não merecendo revisão.

No que concerne à aplicação de juros e atualização monetária sobre a condenação, reputo adequada a integração do dispositivo de modo a observar os entendimentos uniformizados pelos Tribunais Superiores sobre a matéria, sendo de
se fixar
a correção monetária desde a data do arbitramento e os juros moratórios a contar do evento danoso, na forma consolidada pela jurisprudência dominante, de modo a assegurar a reparação efetiva e temporalmente correta do prejuízo sofrido pela parte lesada.
Nesse sentido é o entendimento consolidado pelo Superior
Tribunal
de Justiça:

DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
(SÚMULA
362 ,
CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008,
DJe
03/11/2008)

DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.
(SÚMULA
54 ,
CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Do Caráter Protelatório do Agravo Interno

Por derradeiro, quanto ao caráter protelatório do agravo interno, registro que a interposição deste recurso não é, em si, conduta sancionável; todavia, se comprovado seu intuito manifestamente protelatório, cabe ao órgão colegiado aplicar as sanções legais cabíveis.

Analisei as razões trazidas pelo agravante e concluo que, em face da robustez da fundamentação exarada no decisum recorrido e da ausência de novos elementos probatórios capazes de alterar o juízo de verificação fático-probatória, a manutenção do decisum monocrático é medida que se impõe e a continuação da insurgência encontra-se destituída de
eficácia.

Destarte, entendo ser cabível a aplicação da multa prevista no ordenamento processual, na medida máxima permitida, em razão do caráter manifestamente protelatório constatável nas razões recursais, sem, contudo, afrontar garantias processuais da parte recorrente, tendo em vista que restou assegurada a possibilidade de instrução e de defesa.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do agravo interno e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólumes
a sentença de primeiro grau e a decisão monocrática do relator que declarou a inexigibilidade do débito, determinou a exclusão do nome da agravada dos cadastros de proteção ao crédito e condenou o agravante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com atualização monetária e juros na forma indicada
.

Condeno a parte Agravante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 55, segunda parte, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026